Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725040-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE AGRAVADO: GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo embargante RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na fase de saneamento nos autos da ação de embargos à execução (Proc. 0733124-89.2022.8.07.0001) ajuizada contra a embargada GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., que, dentre o relevante ao presente recurso, indeferiu o pedido do agravante para produção de prova testemunhal que demonstraria o vício de consentimento no contrato de fiança assinado pelo embargante e sua união estável que não constou do referido contrato, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução n.o 0737132-46.2021.8.07.0001 que fora ajuizada em 21/10/2021 pela ora embargada Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A contra Salute Serviços de Alimentação Eireli ME, na condição de locatária, também contra os fiadores Alexandre Daher Alves e o ora embargante Rodolfo Fagundes de Souza Leite, pelo valor de R$ 3.0276,09, que seria decorrente do inadimplemento do contrato de locação de equipamentos firmado entre as partes em 21/07/2017, quanto aos alugueres vencidos entre dezembro de 2018 e novembro de 2019 (ID135543316, páginas 5/12, 39/42 e 62/65). Em sua defesa, o embargante afirma que trabalhava como gerente do restaurante locatário e sua assinatura no contrato foi equivocada, pois o empregador lhe pediu que recebesse a máquina alugada no estabelecimento e que assinasse os documentos necessários para o recebimento da máquina contratada. Afirma que acreditou que estava assinando um recibo. Entende que a fiança padece de vício de consentimento, devendo ser anulada. Entende caracterizado o dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil, porque o Sr. Alexandre, sócio do restaurante, teria induzido o executado a assinar contrato de locação como fiador, sob a falsa informação de que iria apenas receber o equipamento e assinar o recibo de entrega. Os presentes embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID135620900). Impugnação aos embargos no ID137676948, na qual a parte embargada alega decadência nos termos do art. 178, inc. II, do CC. Defende a validade e a eficácia da fiança prestada. Réplica no ID140792363. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID141210582), a parte ré postulou o julgamento antecipado (ID141806204) e a parte autora pleiteou a oitiva das testemunhas (i) Perice Neres da Silva, (ii) Nilton Lélio de Melo e (iii) Adriana Rodrigues, para comprovar que foi induzido a erro por seu chefe e de que não tinha ciência de que estava sendo fiador da locação. Também postulou a oitiva das testemunhas (i) Silvana Rodrigues Almeida, (ii) João Paulo de Almeida Silveira, (iii) Norberto Azevedo Santos e (iv) Ana Paula Almeida Silveira, para comprovar com convive em união estável com a Sra Ana Paula, o que tornaria inválida a fiança. Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID158191328). É o relatório. Decido. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Indefiro a oitiva das testemunhas Silva Rodrigues, João Paulo, Norberto Azevedo e Ana Paula que foram arroladas com o fito de provar a união estável do embargante. A tese de defesa esposada pela parte autora não diz respeito a sua união estável e as alegações realizadas em réplica estão abrangidas pela preclusão consumativa, razão pela qual não vislumbro nenhuma utilidade na sua oitiva. Fixo como ponto controvertido a plena ciência do embargante quanto ao conteúdo do documento firmado em face das circunstâncias do negócio. Em consulta ao cadastro CNPJ e ao Quadro de Sócios do coexecutado Salute Serviços de Alimentação Ltda verifico que o embargante não é sócio do estabelecimento. Segue anexo para manifestação das partes. Indefiro a oitiva das testemunhas Perice Neres, Nilton Lélio e Adriana Rodrigues pois também não vislumbro utilidade em sua oitiva, já que a prova documental é suficiente para análise do pleito. Rejeito a tese de defesa de decadência. O contrato de locação havido entre as partes com previsão de renovação automática é um contrato de trato sucessivo, de modo que o negócio jurídico continua se realizando ao longo do tempo, enquanto permanecem as circunstâncias da locação. A parte embargada/exequente busca a adimplemento dos débitos locatícios vencidos entre dezembro de 2018 e novembro de 2019. Os presentes embargos foram ajuizados em 01/09/2022, não tendo assim decorrido o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil, considerando a renovação mensal do negócio jurídico entabulado, e o início do período da inadimplência narrada na inicial da execução. Ademais, os embargos à execução tem por finalidade que o devedor possa se opor à execução (art. 914, caput, do CPC), do que se conclui que não visam declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado ou sua desconstituição, mas apenas a utilização da tese de nulidade como meio de defesa à execução. Pelos motivos expostos, vê-se que a alegação de decadência deve ser rejeitada. (ID 160143922 – autos originários – g.n.). Em suas razões recursais (ID 48215017), o agravante sustenta que a produção de prova testemunhal, a saber, os funcionários que trabalhavam à época no estabelecimento comercial, poderá demonstrar que o embargante/agravante assinou o contrato com vício de consentimento. Na ocasião, alega o agravante que apenas obedeceu ao comando do proprietário do comércio e pensou tratar-se meramente de recibo da entrega da máquina de café, e não contrato de aluguel, tendo o embargante como um de seus fiadores. Acrescenta que “as testemunhas arroladas pelo agravante, dada a convivência laboral, poderiam colaborar com informações sobre a rotina de trabalho e sobre o comportamento do ex-chefe, em especial, se havia indícios de coação ou ordens manifestamente ilegais”. Também, no seu entender, se faz necessária a oitiva de testemunhas que comprovariam a existência de união estável prévia que invalidaria a fiança contratada. Sobre a liminar pleiteada, aduz que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e “o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo repousa no andamento processual comum, isto é, a superveniência de uma sentença de mérito sem que o Agravante tenha tido a oportunidade de produzir provas”. Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher do pedido do agravante e oportunizar a produção de provas orais das testemunhas arroladas. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 135620900 – autos originários). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente agrava da decisão que indeferiu prova oral, ao sanear o processo. Entretanto, tal hipótese não encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Contudo, nada é mencionado sobre decisão interlocutória que indefere a realização de prova. Não se vislumbra urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada definida pelo Superior Tribunal de Justiça, até porque é perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil[3], quando a questão será enfrentada preliminarmente, como tese de cerceamento de defesa, em recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022 – g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020 – g.n.). Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, porque o pleito se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Não se desconhece o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil[4]. Neste molde, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. A ele cabe determinar as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia e eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Todavia, cabe uma palavra de cautela. A questão de vício de consentimento alegada pelo embargante transborda ao evidenciado documentalmente nos autos, na medida em que versa sobre o elemento anímico das partes integrantes do contrato tratado na origem. Assim, o conjunto probatório se aperfeiçoaria mediante a oitiva das testemunhas arroladas pelo embargante, situação esta que poderá ser revista pelo Juízo a quo, com olhar mais acurado sobre a questão controvertida dos autos, o que, nesta seara recursal, não há como ser modificado, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem, com cópia integral da presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.